Tribunal: TJDFT
Processo: 0726311-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. O artigo 48, do CPC, dispõe que “o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.”

2. Por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade das partes, na forma do artigo 65, do CPC, parágrafo único.

3. A questão foi levantada pelo Ministério Público de primeira instância, que possui legitimidade para alegar incompetência relativa nos processos em que atuar na condição de fiscal da lei (art. 65, Parágrafo Único, do CPC), pelo que não se mostra aplicável ao caso o enunciado da Súmula 33/STJ.

4. Nos termos do parágrafo púnico do artigo 96, do CPC, para as ações que tenham como fundamento inventário e partilha, é competente o foro do lugar do último domicílio do falecido.

5. Conflito de competência conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo suscitante.